Tribunal: TJSP
Processo: 0002976-65.2010.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Decadência, por homologação tácita. Auto de infração e imposição de multa anulado em parte. Operação interestadual. Saída da mercadoria do território paulista. Não comprovação. Cláusula "FOB" ("free on board"). Decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou acórdão anterior e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para novo julgamento, analisando-se a questão

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Decadência, por homologação tácita. Auto de infração e imposição de multa anulado em parte. Operação interestadual. Saída da mercadoria do território paulista. Não comprovação. Cláusula "FOB" ("free on board"). Decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou acórdão anterior e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para novo julgamento, analisando-se a questão pelo prisma da existência ou não de boa-fé por parte da embargante. Elementos dos autos que permitem concluir pela existência de boa-fé. Administração fiscal que não demonstrou a prática de operação fraudulenta pela embargante. Recurso da embargante provido para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução fiscal, prejudicado o recurso da embargada.